Tribunal: TJMT
Processo: 1006042-39.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006042-39.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[KLM REFLORESTADORA LTDA - EPP - CNPJ: 01.773.131/0001-74 (AGRAVANTE), DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 842.735.501-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PESSOA JURÍDICA. JUSTIÇA GRATUITA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA (CPC, ARTS. 98 E 99). INDEFERIMENTO MANTIDO. PARCELAMENTO DAS CUSTAS. INVIABILIDADE NA ESPÉCIE. PREPARO RECURSAL. ART. 1.007, § 4o, DO CPC. EXIGÊNCIA EM DOBRO CONDICIONADA À PRÉVIA INTIMAÇÃO ESPECÍFICA. REFORMA PARCIAL PARA PERMITIR RECOLHIMENTO SIMPLES EM 5 DIAS. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por pessoa jurídica contra decisão monocrática que indeferiu a justiça gratuita e o parcelamento das custas processuais e determinou a intimação para pagamento em dobro do preparo recursal, sob pena de deserção, no âmbito de apelação cível contra sentença que julgou improcedentes Embargos à Execução Fiscal relativos à CDA n. 2021433804 e Aviso de Cobrança n. 546296/334/10/2013.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a pessoa jurídica faz jus à gratuidade da justiça; (
ii
) verificar a possibilidade de parcelamento do preparo; (
iii
) determinar se é cabível exigir de imediato o recolhimento em dobro do preparo sem prévia intimação específica, à luz do art. 1.007, § 4o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da gratuidade à pessoa jurídica exige comprovação objetiva de insuficiência de recursos (CPC,
arts
. 98, caput, e 99, § 2o), não se aplicando a ela a presunção do § 3o do art. 99.

4. A ausência de documentação contábil mínima e atualizada apta a demonstrar hipossuficiência inviabiliza a concessão da gratuidade, sobretudo quando a parte, expressamente intimada, limita-se a renovar o pedido sem aportar prova.

5. O parcelamento das custas (CPC, art. 98, § 6o) não é automático e pressupõe demonstração idônea de dificuldade econômica, o que não se verifica.

6. A penalidade de recolhimento em dobro do preparo pressupõe intimação específica do Recorrente para sanar a irregularidade (CPC, art. 1.007, § 4o), mostrando-se prematura a exigência imediata antes da solução definitiva sobre a admissibilidade e sem oportunizar o recolhimento simples.

7.
A
medida que assegura recolhimento simples em prazo certo harmoniza o respeito ao contraditório e ao acesso à justiça (CF/1988, art. 5o, incisos XXXV e LV) com a disciplina legal do preparo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A pessoa jurídica somente faz jus à gratuidade da justiça mediante comprovação objetiva de hipossuficiência financeira. 2. O parcelamento das custas, previsto no art. 98, § 6o, do CPC, depende de demonstração idônea de dificuldade econômica. 3. A exigência de preparo em dobro requer prévia intimação específica na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC, sendo cabível oportunizar o recolhimento simples em prazo razoável.

______________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXV e LV; CPC,
arts
. 98,
caput
e § 6o; 99, § 2o e § 3o; 1.007, § 4o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
2482064/RS, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, T3, j. 15.04.2024,
DJe
17.04.2024; TJMT, N.U 0009410-59.2012.8.11.0041, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.01.2025; TJMT, N.U 1013298-88.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.09.2025, DJE 13.09.2025; TJMT, N.U 1006583-30.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 15.05.2025, DJE 15.05.2025; TJGO, Apelação Cível n. 0386908-17.2014.8.09.0051, Rel. Des.
Silvânio
Divino de Alvarenga,
DJe
25.09.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia
Câmara
,

Trata-se de Recurso de
Agravo Interno, interposto pela pessoa jurídica KLM Reflorestadora LTDA – EPP, contra decisão monocrática prolatada por este Relator que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça e negou o parcelamento das custas processuais, determinando a intimação da Agravante para efetuar o pagamento em dobro do preparo recursal, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do apelo por deserção.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta que a negativa do pedido de justiça gratuita e, especialmente, do parcelamento, configura grave restrição ao acesso à justiça e ao duplo grau de jurisdição, protegidos constitucionalmente.

Ressalta que a recusa peremptória à dilação das custas, sem apreciação equitativa da sua realidade econômica, vulnera os artigos 5o, incisos XXXV e LV, da Constituição Federal, bem como o artigo 98, § 6o, do CPC.

Aduz, ainda, que, mesmo que não se reconheça a hipossuficiência econômica nos moldes exigidos para a concessão integral da gratuidade, seria razoável deferir o pedido subsidiário de parcelamento do preparo, como meio de mitigar os efeitos do indeferimento e assegurar o processamento do recurso de apelação.

Requer, subsidiariamente, a reabertura do prazo para pagamento simples das custas recursais a partir da publicação do acórdão que julgar este Agravo Interno.

Contra
rrazões
ofertada
s
pelo

Estado de Mato Grosso no id.
33
6341891
.

É o relatório.

V
O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes
P
ares,

Conforme relatado,
KLM Reflorestadora LTDA – EPP
insurge-se contra a decisão prolatada pelo Relator que
indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado por ela, bem como determinou o pagamento em dobro do preparo recursal, sob de pena de deserção.

Na origem, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela ora Agravante, contra a sentença prolatada pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que julgou improcedentes os Embargos à Execução Fiscal opostos nos autos da Execução n. 1037469-25.2021.8.11.0041, na qual se busca a cobrança do débito tributário consubstanciado na CDA n. 2021433804 e Aviso de Cobrança n. 546296/334/10/2013, cujo valor atualizado supera duzentos mil reais.

A parte agravante, ao interpor a Apelação, pleiteou a concessão da justiça gratuita, sob o argumento de que, na condição de empresa de pequeno porte, não dispõe de meios financeiros para arcar com o preparo recursal, fixado em R$ 6.572,79, sem comprometer suas atividades operacionais.

Subsidiariamente, requereu o parcelamento do valor, com fundamento no artigo 98, § 6o, do Código de Processo Civil.

Contudo, a decisão ora combatida concluiu pela inexistência de elementos que evidenciassem a hipossuficiência alegada, haja vista a ausência de comprovação documental mínima, bem como pela inviabilidade do parcelamento, por entender que o valor do preparo não se mostrava excessivo diante da capacidade presumida da pessoa jurídica. Assim, determinou-se a intimação da parte para o recolhimento do preparo em dobro, nos moldes do artigo 1.007, § 4o, do CPC.

D
a
decisão,
a referida pessoa jurídica

aviou o presente Recurso de Agravo Interno
.

Pois bem.

No tocante ao pedido de concessão da gratuidade judiciária, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, porquanto, conforme preconiza o artigo 99, §

2o, do Código de Processo Civil, compete à parte interessada comprovar a ausência de recursos suficientes para arcar com os encargos do processo, especialmente quando se trata de pessoa jurídica.

O artigo 98,
caput
, do CPC estabelece que a gratuidade da justiça será concedida à parte com insuficiência de recursos, todavia, a presunção legal de veracidade da alegação de hipossuficiência, prevista no
§

3o do artigo 99, aplica-se apenas à pessoa natural, não alcançando, portanto, pessoas jurídicas.

No caso dos autos, a parte agravante foi expressamente intimada para apresentar documentação comprobatória da alegada incapacidade financeira, oportunidade na qual se limitou a renovar o pedido, postulando apenas o parcelamento das custas, sem qualquer respaldo documental mínimo que sustentasse a existência de dificuldade econômica real e concreta
.

Tal postura revela desídia no cumprimento do ônus que lhe incumbia, impedindo o reconhecimento da condição de hipossuficiência econômica
, cuja demonstração exige mais do que alegações genéricas e desprovidas de amparo probatório, sobretudo tratando-se de empresa com inscrição regular e em plena atividade.

Assim sendo, à luz do disposto nos artigos 98 e 99, ambos do Código de Processo Civil, não se verifica nos autos justificativa plausível ou elementos suficientes que autorizem a concessão do benefício da gratuidade da justiça à pessoa jurídica agravante
.

Nesse sentido,
está o entendimento desta Câmara de Direito Público e Coletivo
:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA INATIVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por D'
Batisti
Madeiras Ltda. contra decisão do Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Anulatória de Processo Administrativo no 1049944-71.2025.8.11.0041, que indeferiu o pedido de concessão da justiça gratuita, sob fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se pessoa jurídica inativa, com débitos fiscais e baixa de CNPJ, faz jus à concessão dos benefícios da justiça gratuita, sem a apresentação de documentos contábeis que comprovem de forma robusta sua incapacidade financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 98 do CPC assegura o benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica que comprove insuficiência de recursos, exigindo prova inequívoca da hipossuficiência, diferentemente da presunção relativa aplicável às pessoas naturais.

A Súmula 481 do STJ reconhece o direito da pessoa jurídica à gratuidade judiciária, desde que comprovada sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

A apresentação de baixa do CNPJ e relatório de débitos fiscais, por si sós, não comprovam a hipossuficiência econômica da empresa, sendo necessária a juntada de documentos contábeis detalhados, como balanços patrimoniais, balancetes atualizados ou declaração de imposto de renda.

A alegação de dificuldades operacionais para obtenção de documentos, como ausência de certificado digital do sócio, não justifica a não apresentação de outros meios probatórios ou pedido de dilação de prazo.

A ausência de documentos contábeis aptos a demonstrar a real situação financeira da agravante inviabiliza o deferimento do benefício pretendido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC,
arts
. 98, caput, e 99, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2482064/RS, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, T3, j. 15.04.2024,
DJe
17.04.2024; TJMT, N.U 0009410-59.2012.8.11.0041, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.01.2025.

(N.U 1026271-75.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/10/2025,
Publicado
no DJE 24/10/2025)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. MERA ALEGAÇÃO DE EMBARGO DAS ATIVIDADES. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, em sede de Agravo de Instrumento, manteve indeferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça formulado por pessoa jurídica em Ação Anulatória de Auto de Infração, sob fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência financeira. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a pessoa jurídica Agravante comprovou a alegada insuficiência de recursos financeiros apta a justificar a concessão da gratuidade da justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da justiça gratuita a pessoa jurídica é juridicamente possível, desde que comprovada a sua hipossuficiência econômica (CPC, art. 98; Súmula 481 do STJ).

A mera alegação de paralisação das atividades empresariais em razão de embargo não constitui prova suficiente da incapacidade financeira.

A presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência exige a produção de prova mínima da impossibilidade de suportar os encargos processuais, como balanços, documentos fiscais ou manifestação contábil, o que não foi apresentado pela Agravante.

A ausência de comprovação concreta da hipossuficiência inviabiliza a concessão do benefício, sendo legítima a manutenção da decisão que indeferiu a gratuidade judiciária. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A concessão da gratuidade da justiça a pessoa jurídica depende de prova efetiva da hipossuficiência financeira. A mera alegação de embargo das atividades empresariais não comprova a impossibilidade de arcar com as despesas processuais. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa, sendo necessária a apresentação de elementos objetivos que a corroborem.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV e LXXIV; CPC, art. 98. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1006962-05.2024.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 09.07.2024, DJE 09.07.2024. (N.U 1013298-88.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/09/2025,
Publicado
no DJE 13/09/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. DESERÇÃO DO RECURSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento em razão de deserção, decorrente do indeferimento do pedido de justiça gratuita e da ausência de recolhimento do preparo no prazo legal.

2. A agravante sustenta dificuldade financeira, aponta suposta análise superficial da documentação e requer o deferimento do benefício ou, subsidiariamente, novo prazo para pagamento do preparo.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a pessoa jurídica agravante faz jus ao benefício da justiça gratuita; (
ii
) estabelecer se houve cerceamento de defesa por ausência de contraditório na decisão que indeferiu o pedido e reconheceu a deserção.

III. Razões de decidir

4. A concessão de justiça gratuita à pessoa jurídica exige prova robusta da hipossuficiência, nos termos da Súmula 481 do STJ.

5. O indeferimento do pedido de justiça gratuita observou o contraditório e o devido processo legal, tendo sido oportunizado à parte o recolhimento do preparo em prazo legal.

6. A ausência de apresentação de documentação contábil mínima e atualizada, como balanço patrimonial e fluxo de caixa, inviabiliza o reconhecimento da hipossuficiência alegada.

7. Não se verifica cerceamento de defesa, vício procedimental ou preterição de instância, pois a parte foi devidamente intimada e permaneceu inerte.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A concessão de justiça gratuita à pessoa jurídica depende da comprovação objetiva de sua hipossuficiência econômica. 2. A ausência de recolhimento do preparo, após indeferimento do benefício e intimação para pagamento, acarreta a deserção do recurso.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 99, § 7o, e 932, III; RITJMT, art. 51, I-B, e art. 79-B, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2082623/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 26.09.2022,
DJe
07.10.2022; TJGO, Apelação Cível no 0386908-17.2014.8.09.0051, Rel. Des.
Silvânio
Divino de Alvarenga,
DJe
25.09.2023.

(N.U 1006583-30.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/05/2025,
Publicado
no DJE 15/05/2025)

Por outro lado,
quanto ao recolhimento do preparo em dobro, assiste razão à parte agravante, no que se refere à necessidade de se respeitar o contraditório e a segurança jurídica
.

Com efeito, o § 4o do artigo 1.007 do CPC dispõe que:

O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a aplicação da penalidade de recolhimento em dobro pressupõe intimação específica da parte para suprir a irregularidade.

No caso, o presente Agravo Interno foi manejado justamente para impugnar a decisão que indeferiu a gratuidade e o parcelamento, sendo, portanto, prematuro exigir desde logo o recolhimento em dobro antes da solução definitiva sobre a regularidade da admissibilidade do recurso
.

Dessa forma, mostra-se razoável reformar parcialmente a decisão agravada, para afastar, por ora, a imposição imediata do recolhimento em dobro, determinando-se a intimação da parte para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o recolhimento do preparo recursal no valor simples, sob pena de aplicação da penalidade prevista no §

4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil.

Forte nessas razões,

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno interposto,
apenas para reformar a decisão monocrática quanto à exigência imediata de recolhimento em dobro do preparo recursal, determinando que a parte agravante seja intimada para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o recolhimento simples do preparo, sob pena de ser aplicada a penalidade prevista no art. 1.007, § 4o, do CPC.

Mantenho, no mais, a decisão agravada, especialmente no que tange ao indeferimento do pedido de gratuidade da justiça e do parcelamento das custas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026